Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-27.2018.8.11.0020
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000206-27.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TERRA FIRME REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 29.481.346/0001-30 (APELADO), NAVARRO XAVIER DE MORAES RODRIGUES - CPF: 754.972.121-15 (ADVOGADO), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (APELANTE), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA– MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS E DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE QUANTO À MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2) – MANTIDA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual. (N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018).

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

TERRA FIRME REPRESENTAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, M.M.
Adalto Quintino da Silva
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000206-27.2018.8.11.0020 impetrado por
TERRA FIRME REPRESENTAÇÕES LTDA
, no qual
foi
concedida a segurança a fim de determinar que a autoridade coatora procedesse com a imediata liberação das mercadorias apreendidas e do caminhão utilizado para transportá-las, conforme consta por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 1135695-2.

Irresignada, a parte apelante sustenta a legalidade da atuação da fiscalização, pois o ato constritivo ocorreu em razão do não cumprimento de obrigação, uma vez que “
a não apresentação da nota fiscal idônea ensejou a apreensão da mercadoria com base na legislação do Estado de Mato Grosso
”.

Ao final, postula pela reforma da sentença com a posterior denegação da segurança postulada.

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 114901515.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação a fim de reformar integralmente a r. sentença de modo a denegar a segurança – id. 115877468 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, M.M.
Adalto Quintino da Silva
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000206-27.2018.8.11.0020 impetrado por
TERRA FIRME REPRESENTAÇÕES LTDA
, no qual
foi
concedida a segurança a fim de determinar que a autoridade coatora procedesse com a imediata liberação das mercadorias apreendidas e do caminhão utilizado para transportá-las, conforme consta por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 1135695-2.

Extrai-se dos autos que Terra Firme Representações Ltda. impetrou o presente mandado de segurança em face de suposto ato ilegal, qual seja, a apreensão do veículo de placas BTR7139/SP e ARZ3549/SP e da mercadoria transportada em razão da não apresentação espontânea dos documentos fiscais.

Com essas considerações, passo à apreciação conjunta da remessa necessária da sentença e do recurso de apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora em apreender as mercadorias e veículo da parte impetrante
em decorrência do motorista não ter apresentando documentos fiscais ou ter apresentado após iniciada a ação fiscal.

Da análise do Termo de Apreensão e Depósito discutido no caso em tela, verificam-se os seguintes fatos e ocorrências:

“LOCAL ONDE FOI CONSTATADA A IRREGULARIDADE: POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (ARAGUAIA MT/GO)

NOTAS FISCAIS Nº.: 1032.

INFRAÇÃO: Artigo 17, incisos III, XIV e XV, da Lei Estadual 7098/1998 c/c Artigos 937 e 939, ambos do RICMS, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

PENALIDADE: Artigo 45, inciso IV, alínea "m", da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Falta de apresentação, na UOF de entrada deste Estado, de documentação fiscal exigida nos moldes do art 17, inciso XIV, c/c art 325 CC §1º RICMS/MT. Penalidade conf art 45, III, da Lei 7.098/98.

O transportador deixou de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentou depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte; sendo que houve registro de passagem efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

DOS FATOS: Condutor LEANDRO FAHL DE OLIVEIRA, CPF n. 331.235.448-00, veículo de placas BTR7139/SP e ARZ3549/SP, apresenta a esta UOF os seguintes documentos fiscais: DAMDFE nº 1125, DACTE nº 1138 e DANFE nº 1032. Verificando-se fisicamente os documentos e o sistema fazendário, conforme disposto no Art. 15-A da Portaria 87/2005, não há indicação de aposição de carimbo bem mesmo o registro de passagem eletrônico daqueles, por qualquer UOF deste Estado. Lavrado TVF N. 61802.

Diante disso, observa-se que a infração material, que ocasionou a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparada pela legalidade.

Sem maiores delongas, a questão restou pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento, de relatoria do Des.
José Zuquim Nogueira,
em 19/09/2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que fixou as seguintes teses, como se vê:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Delin
eado este cenário, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar controvérsia dessa natureza, entendeu ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, entendimento esse, inclusive, manifesto na súmula 323, se não vejamos:

“Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

Além disso, conforme tem decidido reiteradamente este Sodalício, bem como outros tribunais pátrios, é descabida a retenção de mercadorias apreendidas em razão de infração tributária pretérita como forma de coagir o contribuinte ao imediato pagamento, o que já fora objeto, inclusive, de súmula pelas cortes superiores, como mencionado.

Isso porque, como não poderia ser diferente, ao aceitar que o agente público pratique atos desta natureza estaríamos aceitando que seja violada uma das garantias mais importantes de todo e qualquer cidadão, consagrada como direito fundamental pela Carta Magna, intangível sequer por emenda constitucional, qual seja, o contraditório e a ampla defesa.

Entretanto,
não há que falar em aplicação do entendimento estabelecido pela Súmula 323 do STF, pois, no caso em tela, a apreensão das mercadorias não ocorreu com o fito coercitivo de obrigar o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito devido e não relacionados às mercadorias apreendidas, mas sim para cessar a infração material de efeito permanente e impedir a livre circulação de mercadoria em desacordo com a legislação tributária estadual.

Logo, é certo que em razão da infração material de efeito permanente, não há como se permitir a livre circulação das mercadorias de forma irregular até a sua devida regularização.

Nesse sentido dispõe a Lei Estadual nº 7.098/98, especificamente em seus artigos 17, 35–A e 35-B:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)”

Ainda, é certo também que o Regulamento do ICMS de Mato Grosso dispõe sobre a necessidade de apresentação das notas fiscais para aposição de carimbo e para registro de passagem junto ao Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais,
in verbis:

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/nº, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

(...)

§16 A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas.”

(...)

Art. 375. Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato-grossenses deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo: (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei nº 7.098/98)

(...)

Art. 377 Nas hipóteses arroladas no artigo 375, para comprovação da inserção dos dados no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, será gerado, automaticamente,
o Comprovante de Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais, que deverá ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria, dentro do território do Estado.

§
1º O Comprovante referido no caput deste artigo deverá ser apresentado pelo condutor do veículo utilizado no transporte da mercadoria, juntamente com os correspondentes documentos fiscais e de arrecadação, se exigido o imposto a cada operação ou prestação, em todos os Postos Fiscais, fixos ou móveis, em funcionamento no trajeto estadual, para as verificações pertinentes e, quando for o caso, procedimentos de baixa, conforme previsto no artigo 378.

Com efeito, a autuação fazendária mostra-se correta, uma vez que a apreensão das mercadorias transportadas ocorreu pela ausência do cumprimento de obrigação acessória, qual seja, registro de passagem insertos junto ao Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, o que qualifica a conduta como sendo de infração material de caráter permanente.

Ademais, é certo que o Regulamento do ICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, estabelece ao fisco a possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito em decorrência de infração à legislação tributária,
in verbis:

Art. 459 Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 2º Havendo prova ou suspeita fundada de que os bens que objetivem a comprovação de infração, se encontram em residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência do fisco.

A respeito, é também o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual.

A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.

Sentença retificada em remessa necessária.

(N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018)

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LIMINAR – INDEFERIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – REQUISITOS DA LIMINAR – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação. Não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo. (N.U 1002173-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019

Partindo dessas pr
emissas, se restou demonstrado o descumprimento de obrigação assessória, qual seja, a não parada obrigatória em posto fiscal para aposição do carimbo, não há que se falar em ato ilegal praticado pelo Fisco, devendo a sentença ser retificada nesse ponto.

De outro lado, a liberação do veículo é medida cabível, pois a existência da irregularidade fiscal se atém apenas à mercadoria, pois inexiste responsabilidade do transportador, razão pela qual a apreensão do veículo em trânsito deve ocorrer apenas pelo tempo suficiente para apuração da irregularidade.

Assim, se o veículo também restou apreendido, resta evidenciada a violação de direito líquido e certo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – APELO NÃO CONHECIDO – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – DETERMINADA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

3. Sentença que concedeu parcialmente a segurança ratificada, em reexame necessário. (N.U 1010193-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA REMETENTE QUE APRESENTA NOTA FISCAL INIDÔNEA – APREENSÃO DE VEICULO E MERCADORIA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – “A responsabilização do transportador exige que sua conduta tenha concorrido para a infração, ou seja, deve ficar evidente que o contribuinte e o transportador agiram em conjunto com o intuito de burlar as normas tributárias; No presente caso, não cabe ao transportador verificar se a empresa remetente possui débitos no sistema da conta corrente fiscal, uma vez que a veracidade das informações da nota fiscal é de responsabilidade do emitente do documento fiscal.” (N.U 0000915-33.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022).

2. Recurso desprovido, sentença ratificada.

(N.U 1002540-77.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

A
nte o exposto
,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para afastar a liberação da mercadoria e dos documentos apreendidos, mantida a sentença quanto à determinação de liberação do veículo em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023